Tribunal: STF
Processo: AI 409204
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 3. O órgão competente para a apreciação do agravo
 de que trata o art. 545, do CPC, é aquele composto pelo prolator da
 decisão agravada. Recurso interposto por meio de aparelho de fax
perante órgão jurisdicional incompetente para a sua apreciação (art.
 2º da Resolução-STF n.º 179, de 26 de julho de 1999). Intempestivo
4. Original interposto em órgão diverso. Intempestivo. 5. Agravo
regimental não conhecido